Tribunal: TJDFT
Processo: 0708455-13.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte exequente contra sentença que, acolhendo a impugnação da parte executada, reconheceu a ilegitimidade ativa da parte exequente para o cumprimento individual de sentença coletiva e extinguiu o feito sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a parte exequente dispõe de legitimidade ativa para propositura do cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Servidora da carreira Socioeducativa, instituída pela Lei Distrital n. 5.351/2014, não possui legitimidade para executar título coletivo formado na ação n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que reconheceu direito à terceira parcela do reajuste previsto na Lei n. 5.184/2013 aos servidores da carreira de Assistência Social, representados pelo SINDSASC/DF. O pertencimento à carreira distinta, a representação sindical diversa e a ausência de filiação à entidade autora afastam a pertinência subjetiva, impondo a manutenção da extinção do feito por ilegitimidade ativa.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação conhecida e desprovida.